Tribunal: TJDFT
Processo: 0708357-67.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, bem como indenização mínima no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
2. Em seu recurso, requer a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que não houve nos autos a comprovação de ameaça de causar mal injusto e grave. Argumenta que a condenação se sustentou apenas na palavra da vítima, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Sustenta, ainda, ausência de dolo específico, porquanto houve exaltação verbal, diante da ingestão de bebida alcoólica, desprovida de ânimo sério, idôneo e apto a incutir temor real.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o fato constitui infração penal; (ii) se há provas da materialidade e da autoria do crime a embasar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para configuração do crime de ameaça, impõe-se que seja praticada a conduta por palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico, de causar mal injusto ou grave, apta a incutir fundado temor na vítima. É crime de natureza formal e se consuma com o conhecimento da ameaça pela vítima, sendo irrelevante o estado de ânimo do agente.
5. Outrossim, a ingestão voluntária de drogas ou álcool não exclui a imputabilidade penal. Isso se baseia na teoria da actio libera in causa, que entende que o indivíduo era livre para escolher consumir a substância. Dessa forma, mesmo que o crime tenha sido cometido sob o efeito dela, o agente continua sendo responsabilizado na medida de sua culpabilidade. Precedentes: Acórdão 1999618 e Acórdão 2023027.
6. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram comprovadas nos autos pela ocorrência policial no 6.256/2025-0 16a DP (ID 79953595), pelo Termo Circunstanciado no 502/2025-16a DP (ID 79953594), bem como pelas oitivas realizadas em delegacia e pelo juízo na audiência de instrução e julgamento, em que foi ouvida a vítima e interrogado o réu, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.
7. A prova oral colhida em juízo, corroborada pelas declarações prestadas na fase policial e pelo vídeo acerca do fato, demonstra de forma firme, coerente e sem contradições relevantes a prática da conduta típica do art. 147, caput, do Código Penal.
8. A versão da vítima é corroborada pela mídia audiovisual acostada aos autos (ID 79953732), que registra o momento do fato, bem como pelo depoimento prestado pelo policial na fase extrajudicial. A filmagem demonstra o grave temor incutido na vítima pelo instrumento utilizado pelo réu, cuja agressividade a forçou a buscar refúgio atrás de grades, contando com o auxílio de populares. Inclusive, em interrogatório judicial, o réu admitiu ter investido contra a vítima, alegando provocação prévia.
9. O fato de haver testemunhas no contexto fático, porém não arroladas pelo Ministério Público, não invalida a prova documental audiovisual. O relato testemunhal constituiria, na espécie, produção probatória meramente complementar, prescindível diante da suficiência dos elementos probatórios já coligidos.
10. Outrossim, pelo entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revelam-se satisfatórias as provas orais produzidas em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo às palavras das vítimas que, cotejadas com os demais elementos probatórios, são aptas à comprovação da autoria do apelante na prática dos crimes de ameaça, descritos na denúncia. Acórdão no 1380535.
11. Assim, consoante os elementos colhidos nos autos, resta demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada com o comportamento e as palavras proferidas pelo acusado.
12. Portanto, o decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. Sentença mantida.
14. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999618, 0709999-35.2022.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025; TJDFT, Acórdão 2023027, 0710209-48.2024.8.07.0010, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025; TJDFT, Acórdão 1380535, 0001539-84.2018.8.07.0006, Relator(a): HUMBERTO ULHÔA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJe: 29/10/2021.